Tribunal: TCU
Processo: 036.443/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de multa em razão de irregularidades na prestação de contas anual da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de Pernambuco (Senac/PE), exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por interposto por Valéria Peregrino Fernandes, contra o Acórdão 16672/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas anuais da Diretora Regional do Senac/PE (exercício 2015), em razão da admissão de 78 empregados sem a realização de prévio processo seletivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.